Tribunal: TJSP
Processo: 1007624-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Apelação. Direito de imagem. Utilização indevida de imagem. Sentença de parcial procedência determinando a retirada das imagens das redes sociais da requerida, porém afastando o pedido indenizatório. Admissibilidade. Autora que era franqueada da requerida, rede de clínicas estéticas. Publicação de imagens da autora durante a realização de procedimentos. Ausência de demonstração de insurgência

Ementa:
Apelação. Direito de imagem. Utilização indevida de imagem. Sentença de parcial procedência determinando a retirada das imagens das redes sociais da requerida, porém afastando o pedido indenizatório. Admissibilidade. Autora que era franqueada da requerida, rede de clínicas estéticas. Publicação de imagens da autora durante a realização de procedimentos. Ausência de demonstração de insurgência oportuna. Contrariedade da autora documentada nos autos que se refere exclusivamente a uma publicação em razão de equívoco na descrição do procedimento realizado. Existência de disputa judicial entre as partes em que ora autora já foi condenada em primeira instância por violação do contrato de franquia. Circunstâncias que não permitem o reconhecimento de responsabilidade da requerida. Distribuição do ônus da sucumbência. Atribuição exclusivamente à requerida. Impossibilidade. Autora que decaiu do pedido indenizatório. Inaplicabilidade do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.